Tribunal: TJES
Processo: 5006267-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006267-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANA CLARA VIANA MEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciado na não realização da citação válida da parte ré. A instituição financeira sustenta a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e a desnecessidade da extinção precoce do feito, pleiteando a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de diligência por parte da autora na localização da parte ré, após frustradas as tentativas de citação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de prévia intimação pessoal para regularização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida da parte ré é pressuposto essencial para a constituição da relação processual, conforme expressamente dispõe o art. 239 do CPC.

4.
Cabe à parte autora diligenciar para localizar o réu e viabilizar sua citação, exaurindo os meios disponíveis antes de postular auxílio do Judiciário.

5.
No caso concreto, o banco autor demonstrou desídia ao não promover as diligências necessárias à efetivação da citação, inclusive manifestando desinteresse na distribuição das cartas precatórias e mantendo inércia após intimação para regularização.

6
.
A ausência de citação não configura abandono de causa, mas falta de pressuposto processual essencial, hipótese que dispensa a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7.
A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a frustração da citação aliada à inércia da parte autora autoriza a extinção do feito, mesmo diante de alegações relativas aos princípios da economia e celeridade processual, que não se prestam a justificar paralisações indefinidas por desídia da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
BANCO VOLKSWAGEM S.A.
em face da r. sentença (ID 14701521) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
ANA CLARA VIANA MEIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID 14701522), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença violou o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 6º do CPC) e o dever de cooperação, extinguindo prematuramente o feito, quando deveria oportunizar ao autor o saneamento dos vícios e o suprimento de pressupostos processuais (art. 139, IX, do CPC);
(II)
o caso não é de ausência de pressupostos processuais, mas de eventual abandono, hipótese em que seria imprescindível a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC;
(III)
a demora na citação não configura falta de pressuposto processual, representando mero atraso no aperfeiçoamento da relação processual e repercutindo, quando muito, na interrupção da prescrição;
(IV)
à luz dos princípios da economia, celeridade e instrumentalidade, não é razoável extinguir o processo, devendo ser privilegiado o julgamento de mérito, com o regular prosseguimento do feito.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento do feito.

Na origem, a ação foi ajuizada com pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, sendo deferida a medida nos moldes requeridos (ID 14701502).

Contudo, mesmo com diligências realizadas, não se logrou êxito na localização do bem ou da parte ré, tendo sido expedidas cartas precatórias (ID 14701511 e ID 14701512) e realizadas consultas de endereço via sistemas conveniados.

Intimado o banco autor para promover o pagamento das supracitadas cartas precatórias (ID 14701513) este informou que não possuía interesse na distribuição das referidas (14701514).

Após nova tentativa infrutífera de citação por Oficial de Justiça da requerida (ID 14701516) o banco ora apelante peticionou, em 05/10/2022 (ID 14701518) requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) a fim de realizar novas diligências e localizar endereços alternativas da requerida.

Ato seguinte, em 07/06/2023, o magistrado de origem proferiu despacho intimando o requerente para que, no prazo de cinco dias, comprovasse o cumprimento da intimação para pagamento das cartas precatórias, sob pena de extinção da ação (ID 14701519), tendo o mesmo se mantido inerte da intimação, peticionado, em 08/09/2023 (ID 14701520) apenas para requerer a realização de consultas nos sistemas BacenJud, InfoJud, InfoSeg e SerasaJud, com o objetivo de localizar o endereço atualizado da requerida.

Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação da ré.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, diante da juntada dos mandados sem cumprimento do ato citatório,

o autor não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço da ré, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na localização do demandado.

É importante salientar que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira, em razão da frustração na citação do requerido e da falta de diligência da parte autora em localizar o paradeiro do demandado. Após a devolução do mandado de citação sem cumprimento e a intimação da autora para promover o andamento do feito, houve inércia reiterada, levando à extinção do processo com fundamento na ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de diligência por parte da autora na localização do réu, após a frustração da citação inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem necessidade de intimação pessoal para regularização do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação do requerido impede o desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizando a falta de pressuposto processual essencial. 4. A responsabilidade de promover diligências para a localização do réu recai sobre a parte autora, que deve exaurir os meios disponíveis antes de pleitear a intervenção judicial para auxiliar na citação. 5.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inércia do requerente em promover as diligências necessárias para efetivar a citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, dispensando a intimação pessoal para regularização.
6.Não é razoável permitir a paralisação indefinida do processo em virtude da desídia da parte autora, sob pena de comprometimento dos princípios da economia e da celeridade processual, os quais não podem ser invocados em favor da inércia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento
: 1.
A ausência de diligência da parte autora na localização do réu, após a frustração da citação inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal para regularização.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5009740-45.2023.8.08.0048 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy- Julgado em: 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma
. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.
A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente
. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Destaca-se, ainda,
não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que o
a
utor, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro d
a

requerid
a
.

Outrossim, não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor da apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternem
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.